Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735990-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0042427-18.2015.8.07.0001, em que contende com ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138535137): “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi determinado o envio dos autos Contadoria Judicial (ID 128401331) para apuração de eventual crédito da executada para fins de compensação, matéria agitada na impugnação de ID 96032304. Cálculos da Contadoria junto ao ID 130237308. A parte executada apresentou divergência, apontado a necessidade de consideração das despesas que o Banco teve com a busca e apreensão do veículo, pugnando pela homologação do valor por si apurado (ID 131381888). A parte exequente defende como valor base do veículo o valor da tabela FIPE no montante de R$ 54.378,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito mil reais) e defende inviabilidade de compensação (ID 132839026). Esclarecimentos da Contadoria no ID 137154951. A parte executada reiterou os termos de sua impugnação (ID 137869532), de igual modo a parte credora (ID 138204541). É o breve relato. D E C I D O. Conforme consignado na Decisão de ID 100466797, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, a teor do disposto no art. 368 do Código Civil, constituindo a compensação hipótese de extinção da obrigação. Assim, diante da alegação de compensação na impugnação ao cumprimento de aviada, mas considerando a informação de que o veículo objeto do contrato de busca e apreensão foi alienado, caso em que se deve aplicar o preço da venda no abatimento do saldo devedor, foi determinada a apuração de eventual crédito compensável. De mais a mais, a forma de apuração foi disciplinada no ID 128401331, nos seguintes termos: “Considerando os documentos coligidos aos autos pela parte executada, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual saldo credor em favor da parte executada, observando-se o montante do saldo devedor na ocasião em que ajuizada a ação de busca e apreensão (ID 128118396), o qual deverá ser deduzido do crédito obtido com o produto da venda (ID 102703445), a fim de constatar-se a existência de débito ao final da operação. Ressalto que, inicialmente, deverá ser apurado o valor do contrato de alienação fiduciária, o qual teve a dívida antecipada a partir do vencimento da parcela impaga, na data de 6 de maio de 2015, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária até a data em que realizada a alienação do bem, que se deu em 20 de maio de 2017. Na hipótese de ser apurado eventual saldo devedor na operação enunciada, o referido montante deverá ser acrescido de correção monetária e juros, estes na taxa de 1% (um por cento) ao mês, até a data de confecção do Laudo.” Sobreveio, então, o cálculo de ID 130237309, que aponta saldo negativo, de modo que não há crédito em favor da instituição financeira, após o abatimento do valor de venda do veículo. Portanto, não há valores a serem compensados, dando ensejo à rejeição da impugnação, neste particular. Sobre a impugnação aviada pela instituição financeira (ID 131381888), anoto que a Decisão de ID 131381888 pontuou que os valores a serem considerados deveriam “espelhar unicamente os valores oriundos do contrato de alienação fiduciária do bem, não se incluindo valores desembolsados pela pretensa credora com a alienação do bem”, não havendo que se falar em outras despesas, não computadas pela Contadoria. Com efeito, consoante manifestação técnica no ID 137154951, observou a Contadoria Judicial os termos das Decisões proferidas. Sobre a insurgência da parte exequente, como visto, a delimitação do cálculo dizia respeito ao saldo devedor e o abatimento do produto da venda do veículo, para se apurar eventual valor que pudesse ser objeto de compensação. Despicienda, desse modo, a apuração do valor de conversão da obrigação de restituir o veículo, porquanto não há controvérsia, neste particular, já que ambas as partes apontam o valor da tabela FIPE de R$ 54.378,00 – ID 90717907 e ID 92176767, pp. 3-4 –, dispensando apuração pela Contadoria. Noutro giro, vejo que impugnação também questionou o valor de honorários, apontando como valor que reputa devido o montante de R$5.423,18 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos) – depositado no ID 92176769 –. Todavia, tenho que assista razão a parte exequente, na medida em que a parte considerou apenas o percentual de 15% (ID 92176771), sendo que houve majoração dos honorários pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa ID 89275704, p. 254, não computados pela parte. Por fim, saliento que, a despeito do seguro fiança prestado (ID 96032308), o indicado instrumento não corresponde a pagamento, tampouco torna disponível, desde logo, o numerário em favor da parte credora, senão serve para garantir futura impugnação e evitar eventuais atos constritivos (art. 523, §3o, do CPC). Nesse sentido, colhe-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 2. Para que não haja a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa e os honorários advocatícios, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. 3. A prestação de garantia mediante a apresentação de seguro-garantia não ilustra ato que perfaz adimplemento voluntário da obrigação, pois não alberga a possibilidade de pronto levantamento da quantia pela parte credora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365007, 07188489020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Tem-se, portanto, como incidentes a multa de 10% (dez por cento) e os honorários da fase executiva, também de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 96032304. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o complemento do pagamento do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito, sob pena de execução da garantia e/ou penhora.” Neste recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada que determinou a juntada da comprovação da mora, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Narra que há iminente perigo de dano irreparável caso haja o prosseguimento do feito, resultando no prosseguimento da execução, e possibilidade de bloqueio judicial, uma vez que a carta fiança não foi aceita pelo juízo a quo. Expõe que a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo ser rejeitada a sua a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, o que não é o caso dos autos, de modo que as multa, bem como os honorários arbitrados na fase de execução, devem ser afastados. No mérito, alega que Juízo a quo desconsiderou sua própria decisão anterior de compensação, não observando os cálculos do agravante, também não homologou o cálculo da contadoria judicial, o qual o próprio juiz aponta ter sido apurado em consonância com sua determinação. Sustenta que as despesas relativas as medidas preparatórias tais como a notificação do requerido, custas processuais, serviço especializado de empresas para localização de veículos e despachantes devem ser incluídas no cálculo da compensação, a teor do que determina o art. 1o, §4o, do Decreto Lei n. 911/69. Por fim, argumenta que houve excesso na execução no que tange a verba honorária. Ou seja, a agravada utilizou como base de cálculo o valor apurado a título de condenação, no entanto, a base de cálculo deve ser a que foi estipulada na sentença. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Antes de adentrar ao pleito, necessário tecer algumas considerações sobre os fatos. O autor, ora agravante, ajuizou com ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual do réu/agravado em razão da Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária (Proc. n. 2015.01.1.145106-9). A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida, resultando na apreensão do veículo garantidor da avença. Na sentença da ação de busca e apreensão, o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. Na oportunidade, o magistrado revogou a medida liminar concedida anteriormente e determinou a instituição financeira, ora agravante, a restituição do veículo à agravada (Proc. n. 2015.01.1.145106-9). Após o trânsito em julgado, o réu/agravado deu início ao presente cumprimento de sentença, apontando ser credor da quantia de R$ 106.335,27 (cento e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) referente ao valor atualizado do veículo pela tabela Fipe (Proc. 0042427-18.2015.8.07.0001). Informa que não houve a devolução do veículo, pois o banco realizou a venda do automóvel apreendido. O agravante, em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96032303 do Proc. 0042427-18.2015.8.07.0001), o qual foi rejeitado (ID 138535137 do Proc. 0042427-18.2015.8.07.0001). Na oportunidade, ofertou seguro-garantia judicial. Extrai-se dos autos do cumprimento de sentença que o magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado a cumprir a obrigação imposta do pagamento complementar, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Na dicção do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, cumulada com honorários advocatícios em cumprimento de sentença fixados no mesmo patamar, somente não será aplicado caso o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Observe que a norma expõe que o referido depósito deverá ter a finalidade de pagar o débito. Ou seja, não merece guarida a tese de que a oferta de seguro-garantia, juntamente com a impugnação, tem o condão de afastar a multa e honorários advocatícios previstos no artigo supra. Melhor tecendo, a promoção de depósito judicial com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário a ensejar o afastamento da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). A jurisprudência é nesse sentido: “(...) 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. (...)” (07450357220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/5/2021.) Ademais, importante consignar que a concessão de efeito suspensivo, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora em favor do agravante. Nesse sentido: “(...) A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. (...)” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após o cumprimento das medidas determinadas, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator